Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700214-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FELIPE TORRES BRASIL KUZNIEWSKI REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ANA ANGELICA TORRES BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Felipe Torres Brasil Kuzniezwski –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória por ele reclamada, cominando à operadora a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar da qual necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta ou, ao menos, a fixação de caução como pressuposto para ultimação da medida. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado, beneficiário de plano saúde que administra, requestara cobertura enquanto vigente o período de carência, constante de cláusula expressa no contrato. Aduzira que qualifica-se como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, sendo regida pela legislação geral, legislação da saúde suplementar que lhe for cabível, em especial, Lei no 9.656/98, e, notadamente, por seu Estatuto e pelos regulamentos de cada um dos planos que oferece. Sustentara a inexistência de perigo de dano irreparável ao autor/agravado hábil a autorizar a concessão da medida antecipatória vindicada, havendo o beneficiário recebidos os primeiros atendimentos em ambulatório, nos termos da previsão contratual e legal. Pontificara que a adesão ao plano de saúde fora efetivada através do sistema de adesão on-line, sob o protocolo no 140519, em 24/082025, oportunidade em que fora realizada a validação do Token na data 25/08/2025, autorizando a continuidade de sua solicitação de adesão junto a operadora e, na data de 25/08/2025, o beneficiário fora inscrito no plano de saúde. Relatara que, conforme previsto em regulamento, fora exigido cumprimento de carência para os atendimentos “hospitalar”, sendo a carência para aludida modalidade de atendimento fixada em 23/12/2025. Acrescera que, considerando a carência em vigência, o beneficiário terá direito somente ao atendimento de urgência e emergência, limitado às 12 horas primeiras horas, com carência para internação, conforme o regulamento do plano, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 120 (cento e vinte) dias de carência a contar da inclusão do beneficiário. Afirmara que, no caso dos autos, não se tratando de acidente pessoal, mas de problema de saúde, o agravado não se enquadra nos critérios definidos pela ANS para cobertura irrestrita da internação, devendo observar o cumprimento dos prazos de carência, conforme delimitado no regulamento do plano ao qual aderira, previsão corroborado pelo instrumento por ele firmado ao ser formalizada a adesão. Destacara que, ademais, não sendo o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela de urgência que demandara demandaria a garantia por meio da prestação de caução. Salientara que o efeito suspensivo se faz necessário, pois a tutela de urgência fora concedida conquanto a operadora não se tenha cometido qualquer ato ilícito. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por GEAP Autogestão em Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Felipe Torres Brasil Kuzniezwski –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória por ele reclamada, cominando à operadora a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar da qual necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta ou, ao menos, a fixação de caução como pressuposto para ultimação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear a internação em leito hospitalar da qual necessitara o agravado, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória pretendida pelo agravado encerra a antecipação de tutela postulada, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida pelo agravado e deferida pelo decisório arrostado, do alinhado afere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pelo agravado, pois precisara se submeter a tratamento médico em ambiente hospitalar, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que o tratamento do qual necessitara decorrera de situação de urgência ou emergência de molde a afastar a condição suspensiva inerente ao cumprimento do prazo de carência contratado. E as regras contratuais e legais não podem ser ignoradas, inclusive diante da natureza da relação havida entre as partes. A relação estabelecida entre as partes não encerra relação de consumo, porquanto a agravante se qualifica como entidade de autogestão, não concorrendo no mercado com as outras empresas operadoras de planos de saúde, fomentando plano a clientela específica, notadamente aos servidores públicos federais e dependentes. É que a agravante, conquanto gestora de plano de saúde, não atua no mercado de consumo almejando lucro, fomentando os serviços e o plano de saúde que gere, que é de autogestão, a beneficiários específicos, notadamente servidores públicos, não concorrendo livremente no mercado com o viso de lucro, tornando inviável que seja enquadrada como fornecedora na dicção legal (CDC, arts. 2o e 3o). Assim, aliás, assentara a Segunda Seção do c. STJ, que firmara o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades sem finalidade lucrativa e geridos sob a modalidade de autogestão. Confira-se a literalidade do precedente abaixo, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) Sob o prisma do entendimento firmado e não sobejando controvérsia sobre o fato de que a ré agravante se qualifica como entidade de autogestão que fomenta coberturas exclusivamente a servidores públicos que a mantém e respectivos dependentes e familiares, não atuando no mercado de consumo nem ostentando objetivo lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na dicção contemplada pelo artigo 2o do CDC. Ora, se os destinatários das coberturas que oferece são restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantém com os órgãos públicos patrocinadores da entidade, agregado ao fato de que não ostenta objetivo lucrativo, não desenvolvendo, portanto, atividade empresarial, não pode ser qualificada como fornecedora. Conseguintemente, a relação havida entre as partes, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo. Emerge dessas evidências, portanto, que, em se tratando de plano de saúde na modalidade de autogestão, constituída por pessoa jurídica de direito privado – fundação - sem finalidade lucrativa, ressoa que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual que fundamenta a presente lide, mote este que deverá nortear a análise do recurso aviado. Estabelecidas essas premissas, conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, na data de 22/12/2025, o agravado fora encaminhado ao Hospital Daher Lago Sul com quadro de TAE, oportunidade em que lhe fora recomendada internação em unidade de terapia intensiva. É o que se infere do relatório para internação que ora se reproduz[2]: “RELATÓRIO PARA INTERNAÇÃO EM UTI: ANTECEDENTES / COMORBIDADES: &gt; Alergia: nega &gt; Etilismo: nega &gt; Tabagismo: Não. &gt; Comorbidades: Faz uso de "medicações para depressão". Não sabe especificar qual. solicito que acompanhante resgate receita QUEIXA PRINCIPAL E DURAÇÃO: &gt; TAE há 5 horas HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: &gt; Paciente trazido pelo CBMDF com historia de que há 5 horas fez uso de multiplos comprimidos (não sabem informar Paciente dá entrada pela sala vermelha em glasgow 15 sem alterações dos sinais vitais. Paciente relata intenção de realizar nova tentativa. EXAME FÍSICO: BEG, corado, eupneico, aaa glasgow 15 LABORATÓRIO: &gt; 22/12: Aguardando resultados HIPOTESE DIAGNÓSTICA: &gt; TAE CONDUTA: Solicito internação em leito de UTI”. Nota-se do relatório médico colacionado que a internação não fora prescrita em caráter de emergência, mas em razão da natureza da hipótese diagnóstica aferida. Deve ser frisado que não se constata do relatório médico descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de internação ou tratamento a ser realizado em situação de emergência, ou seja, em situação em que o agravado estava sob risco imediato de vida ou de experimentar lesões irreparáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I). Ou seja, não obstante o diagnóstico que afligira o agravado, o fato é que não padecera de situação clínica passível de implicar-lhe risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, consoante se apreende da descrição contida no mesmo relatório médico, segundo o qual o agravada apresentara-se em estado classificado como “Glasgow 15”, “sem alterações dos sinais vitais”. Diante desse quadro, inviável debitar-se à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita ao agravado, tendo em vista que, em análise perfunctória, ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Consoante relatado, da documentação exibida pela agravante afere-se que a inscrição do agravado fora efetivada em 25/08/2025[3], veiculando previsão de carência para “demais coberturas” de 120 (cento e vinte) dias a partir da data mencionada, confira-se[4]: “Das Carências Art. 57 Para que o beneficiário tenha direito às coberturas oferecidas pelo plano GEAP Referência Vida, é exigido o cumprimento das seguintes carências a contar da data de inscrição no plano: I. para urgências e emergências: 24 (vinte e quatro) horas; II. para parto a termo: 300 (trezentos) dias, salvo nos casos de complicação no processo gestacional quando se observará o prazo da ANS; III. para as demais coberturas: 120 (cento e vinte) dias; e (...)” A seu turno, a internação do agravado fora solicitada na data de 22/12/2025[5], ou seja, pouco antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência. E a situação clínica do beneficiário, frise-se, conquanto demandasse internação, não se qualificava como situação de emergência na dicção legal. Certamente, o quadro clínico apresentado pelo agravado não implicava risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis, tanto que o relatório transcrito nada dispusera sob essa apreensão (Lei n.9.656/98, art. 35-C, I). Inviável, pois, que seja afastada a carência contratada em compasso com o legalmente autorizado. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares fora prevista no artigo 19 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: I - internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias; (...) V - consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo assistente, obedecidos os seguintes critérios: a) que seja dentro do escopo de atuação dos profissionais de saúde indicados e em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos respectivos conselhos profissionais; e b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos, estes constem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido por esta Resolução Normativa.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a sujeição da cobertura de internação ao prazo de carência de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da contratação do plano, a qual fora claramente explicitada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a emergência na internação demandada. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão do agravado aos prazos de carência previstos no contrato, e que fora prévia e claramente informado sobre sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações, ao menos nessa análise perfunctória, é que o agravado não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[6]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de internação hospitalar, não se pode olvidar que não fora evidenciada qualquer situação de emergência, quiçá, urgência. Fica patente, pois, que o aduzido pelo agravado não passara de alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se tratam de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação almejada era necessária em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Ao contrário, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E tratamento dos efeitos advindos de episódio de TAE, sem que tenha sido identificada alteração dos sinais vitais do beneficiário, como no caso, não pode ser apreendido como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária. Contudo, subsiste situação que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo com a extensão demandada pela agravante. Conforme reconhecera, atualmente a condição pertinente ao implemento do prazo de carência se aperfeiçoara, implicando que a cobertura demandada se tornara obrigatória. O efeito suspensivo demandado deve, portanto, ser modulado a essa realidade. Ora, no momento do aviamento deste agravo a condição já havia se implementado, conforme reconhecido pela própria agravante, o que não pode ser ignorado. Sob essa conformação, o efeito suspensivo deve ser concedido apenas para ser ressalvado que, até a data do implemento do prazo de carência, a agravante não estava obrigada a suportar a internação prescrita ao agravado, mas, desde então, está obrigada a suportar o tratamento prescrito. Inviável, portanto, que a cominação seja suspensa, tendo em conta a realidade agora vigorante. A multa fixada, contudo, deve ser elidida diante do alinhado, salvo se subsistir situação de recusa de cobertura, que agora é imperativa. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial apenas para ressalvar que, até o advento do implemento do prazo de carência, a agravante não estava obrigada a suportar a cobertura demandada, pertinente à internação prescrita ao agravado, pontuando que, implementada a condição, o que ocorrera no dia 23 do mês passado, está obrigada a suportá-la, não havendo, portanto, como ser suspensa a cominação imputada nesse momento, salvo a multa estabelecida, que fica afastada. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 260964264 (fl. 12), Ação Cominatória no 0768973-20.2025.8.07.0001. [3] - ID Num. 261349380 (fl. 187), Ação Cominatória no 0768973-20.2025.8.07.0001. [4] - ID Num. 79963166, pp. 31/32 (fls. 86/87). [5] - - ID Num. 260964264 (fl. 12), Ação Cominatória no 0768973-20.2025.8.07.0001. [6] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)